Tribunal: TJSP
Processo: 0188790-52.2006.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça suprida – Acórdão embargado que pode levar em conta documento bilateral juntado aos autos desde o ajuizamento da ação – Embargos conhecidos e providos, sem modificação do resultado do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
~Embargos de Declaração no 0188790-52.2006.8.26.0100/50000 voto 25946
Registro: 2020.0000028711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0188790-52.2006.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante GTP
TREZE LISTAS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, é embargado COMPANHIA DE
ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos conhecidos e
providos, sem modificação do resultado do julgamento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), RUBENS RIHL, VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
~Embargos de Declaração no 0188790-52.2006.8.26.0100/50000 voto 25946
VOTO No: 25946
EDEC. No: 0188790-52.2006.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo
EBTE. : GTP TREZE LISTAS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
EBDA. : COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão reconhecida pelo
Superior Tribunal de Justiça suprida – Acórdão embargado que
pode levar em conta documento bilateral juntado aos autos desde
o ajuizamento da ação Embargos conhecidos e providos, sem
modificação do resultado do julgamento.
Embargos de declaração relativos ao acórdão de fls. 647-651, que
deu provimento ao recurso da ré para julgar improcedente a ação, ajuizada para condenar a
ré ao pagamento das diferenças decorrentes da aplicação de reajustes contratuais em maio
de 1997 e maio de 1999. Após o julgamento original (fls. 688-690) dos embargos de
declaração (fls. 658-676), a embargante interpôs recurso especial (fls. 693-717), vindo o
Superior Tribunal de Justiça a anular o acórdão proferido por esta Câmara (fls. 774-778).
Embora os embargos de declaração tenham veiculado outras
questões, já enfrentadas pelo acórdão anulado, o STJ o anulou por entender que não
enfrentou as alegações de violação os arts. 10o e 933 do CPC.
É o relatório.
Considerando os limites do julgamento proferido pelo c. STJ e em
homenagem ao princípio da economia processual, reitero o acórdão de fls. 668-690 em
relação à análise das demais questões suscitadas em sede de embargos de declaração e não
acolhidas em recurso especial.
Aqui, portanto, passa-se à análise das alegações de que o acórdão
embargado violou o princípio da não-surpresa e que deveria ter dado oportunidade às
partes de se manifestar sobre os aditivos contratuais (arts. 10o e 933 do CPC), de acordo
com o determinado pelo STJ.
O acórdão embargado rejeitou a pretensão condenatória da autora
por conta de disposições contidas nos aditivos contratuais:
“O pedido tem por base cláusula de contrato firmado em 1996, com
duração de dois anos (cláusula 4a fls. 17). Entretanto, depois do
contrato inicial foram firmados quatro aditivos com prorrogações
contratuais, nenhuma deles apontando pendencia a ser paga, quando,
evidentemente, a autora já conhecia o reajuste salarial que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
~Embargos de Declaração no 0188790-52.2006.8.26.0100/50000 voto 25946
justificaria eventual revisão do valor do contrato.
A primeira prorrogação, datada de 1998 (fls. 28/29), tem inclusive novo
valor contratual, sem qualquer ressalva quanto a valores em aberto do
contrato original, pressupondo-se que com o novo valor aceito pelas
partes, sem ressalvas de eventuais pendências, consolidou-se a situação
anterior.
As demais prorrogações, em numero de três, igualmente não contém
qualquer ressalva quanto a débito. Mais ainda, na quarta prorrogação
constou expressamente que “Fica acordado entre as partes que no
período de 01.08.01 a 20.12.01 não serão aplicados sobre os preços
contratuais os índices de reajuste referentes aos exercícios de 1997 e
1999”, exatamente os períodos de reajustes pretendidos nestes autos,
comprovando que as negociações para as prorrogações incluíam
deliberações das partes quanto a existência ou não de pendencias
anteriores e, nesse caso, excluíam aqueles reajustes pretendidos.
Portanto, não considero possível que após reconhecer a quitação de
valores passados, decorridos cinco anos pretenda a autora cobrá-los”
(fl. 648, grifo no original).
Os aditivos contratuais são documentos bilaterais, produzidos e
assinados pelas duas partes e que constavam dos autos desde o ajuizamento da ação.
A discussão nos autos incluía exatamente avaliar se houve ou não
quitação, com base nos documentos existentes. Por isso, não há que se falar em surpresa
das partes se o juiz, destinatário da prova, levou esses documentos, produzidos por ambas
as partes, em conta no momento de prolatar a decisão.
Não há que se reconhecer surpresa em relação a documento que a
parte produziu. Não se trata, ademais, de fato ou prova superveniente pois presentes os
documentos durante toda a fase instrutória, tendo sido alterada, em recurso, apenas o
alcance reconhecido àqueles documentos comuns
Ante o exposto, meu voto é pelo conhecimento e provimento dos
embargos, sem modificação do resultado do julgamento.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator